Tribunal: STF
Processo: AP 1640
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de DALVINA SEVERINO DE QUEIROZ (CPF n° 317.824.771-87), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    A Procuradoria-Geral da República ofereceu aditamento à denúncia, imputando à parte ré também a prática das condutas descritas nos art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, que foi integralmente recebido pelo PLENÁRIO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 1.640 RD/DF, Rel Min. ALEXANDRE DE MORARES, Tribunal Pleno, DJe de 23/8/2024).



    Encerrado o interrogatório da ré, as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP), mas não foram apresentados quaisquer pedidos da Defesa ou pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 152). 



    Intimadas as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90, apenas a Procuradoria-Geral da República as apresentou (eDoc. 164), conforme certificado pela Secretaria Judiciária (eDoc. 172).



    Em 29/7/2025, intimei a Defensoria Pública da União para apresentar alegações em favor da ré (eDoc. 187). 



    Em 9/8/2025, a defesa de DALVINA SEVERINO DE QUEIROZ apresentou alegações finais, bem como apresentou procuração (eDoc. 194).



    Em 13/10/2025, a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária de Mato Grosso apresentou relatório de descumprimento de medidas cautelares de DALVINA SEVERINO DE QUEIROZ por violação de área de inclusão, em 2/10/2025 e 6/10/2025 (eDoc. 273, fls. 8 e 13).



    Em 20/10/2025, a Defesa de DALVINA SEVERINO DE QUEIROZ apresentou justificativa para os descumprimentos das medidas cautelares, argumentando, em síntese que (a) “a Monitorada, (...), enfrenta dificuldades com o seu aparelho, tendo a mesma, desde então, procurado o setor competente por várias vezes relatando que, principalmente no período da madrugada, o equipamento dispara por alguns minutos e depois retorna a normalidade”; (b) “a fim de se resguardar, buscou documentar junto à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária do Mato Grosso os problemas enfrentados, sendo recorrentes as trocas de aparelho no intuito de sanar os problemas, sendo a última realizada em 13/08/2025 contudo, os problemas persistem”; (c) “registrou Boletim de Ocorrência, a fim de resguardar direitos, bem como, firmou declaração de próprio punho informando OS FATOS, apresentada ao juízo da execução e já anexado aos autos”(eDoc. 278).



    Juntou, ainda, certidões de comparecimento semanal em juízo em 13/10/2025 e 20/10/2025 (eDocs. 279 e 280).



    É o relatório. DECIDO. 



    Conforme apresentado pela Defesa, a ré noticiou que a tornozeleira apresentou falha técnica na monitoração, apesar de permanecer em seu domicílio, uma vez que não se ausentou de sua residência sem autorização.



    Além disso, a Defesa ressaltou que, de maneira diligente, a ré comunica à central de monitoramento os problemas técnicos apresentados pelo equipamento, inclusive noticia a troca do equipamento, realizada em 13/8/2025.



    Na hipótese, verifico que a ré comparece regularmente ao Juízo fiscalizador (eDocs. 279 e 280).



    Assim, tenho por procedentes as alegações da ré, levando em conta, tratar-se de problemas técnicos na tornozeleira eletrônica. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à ré, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT e à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária de Mato Grosso, com cópia da presente decisão, ressaltando que os relatórios de violações devem compreender todas as informações pertinentes, tais como, tentativas de contatos com a pessoa monitorada e se foi adotado algum procedimento por parte da central de monitoramento. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive, por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente